Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADA COM FILHOS, ENTEADOS MENORES E GRÁVIDA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA.
1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada nos autos causa especial justificante.
2. Apenada que cumpre pena por dois crimes de roubo.
3. De acordo com os autos, a precariedade de apoio familiar para a proteção aos menores, aliado à situação de violência que permeou a família da apenada, evidenciam que o caso dos autos é excepcional, a possibilitar a concessão da prisão domiciliar humanitária.
4. Além dos elementos já citados, verifica-se que, em relação à menor lactente, a idade e condições permitem presumir a indispensabilidade dos cuidados da genitora.
5. Nesta ótica, o restabelecimento da prisão em regime fechado implicaria em considerável prejuízo à proteção integral da primeira infância, etapa fundamental para o desenvolvimento da criança.
6. Agravo conhecido e desprovido.